Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL VIOLA O DIREITO FUNDAMENTAL AO LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR (ART. 226 DA CRFB) E O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CRFB). FINALIDADE PREQUESTIONADORA. INCABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO No 125 DO FONAJE. DESCUMPRIMENTO DAS NOTAS TÉCNICAS 5/2020 E 7 /2027 DAPES/SAPS/MS. ARGUMENTO INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSCURIDADE. “QUAL FILA O ENTE PÚBLICO FOI CONDENADO A INCLUIR A PARTE AUTORA, A DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REMOÇÃO OU A DE CONSULTA E MONITORAMENTO?”. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EX-ANTE PELO JULGADOR DO MELHOR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DA SAÚDE. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À INCLUSÃO DA AUTORA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA AGUARDAR FILA DE PRIORIDADES APESAR DO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. PREMISSAS QUE NÃO SE CONTRADIZEM. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos quais aponta vício de contradição, obscuridade e omissão do julgado. Argumenta, em síntese, que o Acórdão não se manifestou sobre a alegação autoral de violação do direito fundamental ao livre planejamento familiar (art. 226 da CRFB) e do direito fundamental à saúde (art. 196 da CRFB). Aduz, ainda que não houve manifestação da Turma Julgadora a respeito das Notas Técnicas No 7/2021- DAPES/SAPS/MS e a Na 5/2020. Alega obscuridade a respeito de qual regulação do DF deve-se incluir a autora, se na fila para realização de procedimento cirúrgico de remoção ou se na regulação para consulta e monitoramento, a fim de avaliar a situação da parte autora e a necessidade de remoção imediata do dispositivo. Por fim, aponta contradição do Acórdão ao condenar o Distrito Federal a incluir a parte autora na fila de regulação, a despeito de não reconhecer omissão estatal.
4. Não há omissão quanto aos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Isso porque, para haver omissão quanto a tais, deveria ter havido o reconhecimento de violação de direito da parte autora, o que foi afastado, conforme item 9 do Acórdão. Se ausente a premissa, não há omissão quanto a conclusão a ela ínsita. A finalidade prequestinadora para fins de interposição de Recurso Extraordinário não existe no âmbito dos Embargos de Declaração em Juizados Especiais. Nesse sentido, cita-se enunciado doutrinário no 125 do FONAJE. Igualmente, não há omissão quanto a alegada violação às Notas Técnicas, cujo teor conclusivo é de que as mulheres que estão em uso do sistema contraceptivo permanente Sistema Essure, sejam acolhidas, acompanhadas, monitoradas adequadamente e atendidas quando apresentarem efeitos adversos decorrentes do uso do mesmo. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os temas, quando estes não se mostram capazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo. Nesse sentido é o tema 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF. Se não há tentativa de atendimento no sistema público de saúde, conforme restou consignado no Acórdão de Mérito, não se pode concluir que houve inobservância às tais Notas Técnicas, as quais se dirigem às Mulheres, como recomendação estatal, para procurarem atendimento para fins de monitoramento.
5. Não há qualquer obscuridade no Acórdão quanto a que fila teve ocupar a parte autora, ao condenar o Distrito Federal a inclui-la no Sistema de Regulação para aguardar na fila de prioridades do SUS. Isso porque o Sistema de Regulação é um Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, o qual dará o melhor encaminhamento da parte autora em atenção à sua saúde e às suas necessidades, notadamente porque a parte autora sequer realizou tentativa de atendimento no Sistema Público de Saúde. O Poder Judiciário não pode ser substitutivo da atuação do Estado prestacional em procedimentos de saúde, determinando qual o melhor tratamento a ser ofertado aos destinatários do direito fundamental à saúde.
6. Não há qualquer contradição no Acórdão, haja vista que o reconhecimento da inexistência de omissão estatal não é premissa que afasta a condenação do ente público a incluir a parte autora no Complexo Regulador de Saúde, no que melhor se adequar às suas necessidades. Trata-se, outrossim, do poder geral de cautela dos Magistrados, no âmbito revisional que, no exercício dos poderes a eles atribuídos, conforme art. 139 do CPC, em razão da incerteza da condição de saúde da parte autora e da necessidade de apreciação de tal condição, pelo Estado, concedem ad minus daquilo que fora pretendido em juízo.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.